Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-51.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – boletins de ocorrência, auto de avaliação e prova oral comprovando ser o bem produto de crime anterior.
RECEPTAÇÃO – autoria – confissão e delação por Emídio – negativa de Douglas que não convence – vítima que indica ter sido vítima de roubo – declarações do proprietário do trator – policiais que indicam a forma como chegaram aos acusados e ao veículo

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – boletins de ocorrência, auto de avaliação e prova oral comprovando ser o bem produto de crime anterior.
RECEPTAÇÃO – autoria – confissão e delação por Emídio – negativa de Douglas que não convence – vítima que indica ter sido vítima de roubo – declarações do proprietário do trator – policiais que indicam a forma como chegaram aos acusados e ao veículo subtraído - depoimento policial que não foi colocado em dúvida – validade – depoimento do receptador seguinte – indicação de recebimento do veículo produto de crime de ambos os réus.
DOLO – delação por Emídio – ausência de qualquer prova por parte de Douglas em sua negativa – relato de Fabrício, condenado em outro processo, de ter recebido o bem receptado de ambos.
DOSIMETRIA – Douglas – primeira fase – maus antecedentes – especial reprovabilidade pelo transporte de bem de elevado valor para outro munícipio – exasperação em 1⁄2 - segunda fase – reincidência específica – aumento em 1/3 terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição – Emídio – primeira fase - maus antecedentes – especial reprovabilidade pelo transporte de bem de elevado valor para outro munícipio – exasperação em 1⁄2 - segunda fase – reincidência – confissão – compensação total – dado parcial provimento – terceira fase – pena mantida.
REGIME – semiaberto – reincidência e maus antecedentes – mantença.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – reincidência – DADO PARCIAL PROVIMENTO.